Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729768-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e outras, contra decisão proferida nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum combinada com extinção de condomínio no 0720634-06.2020.8.07.0001, em que contende com PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e outros. Por meio da decisão agravada, a juíza acolheu os embargos de declaração interpostos pelos agravados e condenou as agravantes em litigância de má-fé e consequentemente ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa nos termos do art. 81 do CPC (ID 101343271): “Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e outros (ID no 101120121), contra a decisão de ID no 100768998. A parte embargante aduz, em suma, que este Juízo não se manifestou acerca do pedido de litigância de má-fé pleiteado pela parte autora. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos por meio da petição de ID no 101294848, rechaçando-os. No mais, a parte embargante requer, através da petição de ID no 101123781, que a comissão de corretagem seja fixada no percentual de 3% sobre o valor do imóvel, tendo em vista o vultoso valor do bem. A parte embargada concordou com o pedido acima. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, observa-se que há a omissão apontada. Desse modo, passo à análise do pedido de condenação da parte embargada em litigância de má-fé. Na petição de ID no 98465382, datada de 26/07/2021, a parte ré afirmou que o valor de mercado do imóvel é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e, por questão de custos, seria mais adequado a alienação por iniciativa particular. Na petição de ID no 98805271, a parte autora concordou com o valor indicado por aquela e também quanto ao modo de alienação. Contudo, sem que tenha transcorrido sequer um mês do valor apontado pela parte ré, esta alega que o imóvel adquiriu mais 100.000,00 (cem mil reais) no seu valor total, apresentando o documento unilateral de ID no 99894220, onde é apontado o valor de mercado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Desse modo, vislumbro a configuração dos elementos necessários para reconhecimento da má-fé da parte ré/embargada, visto que agiu de maneira maldosa e proposital, em fragrante tentativa de procrastinação processual nos termos do art. 80, inc. IV, do CPC. Cabe ressaltar que o venire contra factum proprium encontra respaldo nas situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe a confiança de que a conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa forma a boa-fé objetiva. Desse modo, existem quatro elementos para a caracterização do aludido instituto jurídico: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. A tutela da confiança atribui ao venire um conteúdo substancial, no sentido de que deixa de se tratar de uma proibição à incoerência por si só, para se tornar um princípio de proibição à ruptura da confiança, por meio da incoerência. O fundamento da vedação do comportamento contraditório é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho, a fim de condenar a parte ré em litigância de má-fé e consequentemente ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa nos termos do art. 81 do CPC. No mais, quanto ao pedido de redução do percentual relativo à comissão de corretagem, cabe frisar que no atual sistema processual pátrio não existe previsão para análise de pedido de reconsideração de qualquer decisão. Outrossim, o percentual de 5% sobre o valor do imóvel não extrapola a média do valor de mercado. A insatisfação contra a referida decisão deve ser dirigida ao egrégio TJDFT através do recurso adequado e não a este Juízo, razão pela qual o indefiro o pedido contido na petição de ID no 101123781.” Em seu agravo de instrumento, as agravantes pedem a antecipação da tutela recursal para, desde já, reconhecer a ausência de atos que caracterizem a má-fé processual por parte das agravantes antes da alienação do bem imóvel. No mérito, requer a reforma integral da decisão para que se reconheça que as agravantes não agiram com má-fé e apenas demonstram a valoração do valor de mercado do bem, nos termos da pacificada jurisprudência desse Eg. TJDFT. Afirmam que as partes apresentaram manifestação aos autos informando que o valor de mercado do imóvel seria de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e, por questão de custos, seria mais adequado a alienação por iniciativa particular. Sustentam que, antes mesmo de qualquer decisão ser proferida aos autos, as agravantes trouxeram uma nova avaliação – realizada em agosto de 2021 –demonstrando que os valores atuais do imóvel seriam de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e que como esses valores beneficiariam as partes quando da venda do imóvel, deveria o M. M. Juiz “a quo” considerá-los para a alienação. Esclarecem que, para a surpresa e irresignação das agravantes, os agravados apresentaram embargos de declaração aos autos requerendo a fixação de multa por litigância de má-fé das agravantes, alegando que estas buscam a supervalorização do imóvel. Afirmam que os agravados irão se beneficiar dos valores recebidos quando da alienação do bem e as agravantes deixaram claro que os valores poderiam sofrer alterações ao longo do tempo (para valores superiores ou inferiores) e tão e somente informaram que havia possibilidade de alienar o bem por um valor maior do que aquele apresentado aos autos pelos agravados. Sustentam que, as agravantes trazem aos autos um anúncio veiculado pelos agravados em que ofertam o imóvel por um valor superior ao que mencionam nos autos, ou seja, os agravados é que buscam tumultuar o processo e locupletar-se às custas das agravantes eis que concordam com a valorização do bem, mas ao Juízo dizem que as agravantes agem de forma maldosa e proposital. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelas agravantes, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar decisão que condena as partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator